Tribunal: STF
Processo: Pet 9368
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela Provisória. Efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face de recurso especial eleitoral, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Indeferido pela Presidência do STF, durante o recesso forense. Ausente interposição de recurso extraordinário. Não instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Primeiros embargos de declaração. Mantida a distribuição por prevenção. Mérito da Petição. Não verificada situação excepcional a justificar a atuação desta Suprema Corte com base no poder geral de cautela. Decisão a qual se pretende atribuir efeito suspensivo proferida no recurso especial amparada em jurisprudência cristalizada da Corte Superior Eleitoral e desta Suprema Corte. Registro de candidatura. Inelegibilidade. Inexistência de efeito suspensivo ope legis aos embargos de declaração. Execução imediata dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. Segundos embargos de declaração prejudicados. Negativa de seguimento à Petição.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Antônio José de Oliveira, por meio da qual deduzido pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600041-05/PI, e assegurar sua diplomação e posse no cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, até o julgamento final da presente Petição.
    2. Extrai-se da exordial que o requerente – após deferimento inicial pelo Juízo Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – teve seu registro de candidatura indeferido pela Corte Superior Eleitoral, ante a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, item 1, da LC nº 64/1990, assentada a natureza de crime pluriofensivo ao delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    3. Narra o requerente que contra o acórdão de indeferimento do seu registro de candidatura proferido pelo TSE foram opostos embargos de declaração, ainda pendente de julgamento, para que seja assentada a incidência do princípio da insignificância, nos termos do entendimento esposado por esta Suprema Corte no HC 161.483 AgR, tendo em vista ter sido condenado sem laudo pericial que pudesse atestar a expressividade concreta da lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    Ajuizada ação cautelar, perante o TSE, para requerer efeito suspensivo aos declaratórios, a liminar foi indeferida, em 23.12.2020, uma vez fundamentada a decisão que julgou o recurso especial em precedente daquela Corte.
    4. Nesse contexto, o requerente postula, na presente Petição, o reconhecimento, de forma excepcional, da competência do STF para suspender os efeitos do acórdão do TSE, com base no poder geral de cautela, sob pena de ineficácia de provimento jurisdicional superveniente. Alude, para tanto, à proteção judicial efetiva para resguardar a soberania popular, a segurança jurídica e o direito fundamental à elegibilidade.
    Assevera que a Corte Superior Eleitoral, ao afirmar que o crime do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 é pluriofensivo, pretendeu suprir, por interpretação, a ausência de previsão, na lei complementar, de inelegibilidade decorrente da prática de crime contra a segurança dos meios de comunicação – bem jurídico tutelado – em flagrante ofensa à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Sustenta, no ponto, que, nos termos do que decidido na ADPF 144, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a regra inscrita no art. 14, § 9º, da CF não é autoaplicável, de sorte que a definição de novos casos de inelegibilidade exige a edição de lei complementar, “cuja ausência não pode ser suprida mediante interpretação judicial”.
    Alega, ademais, que o TSE alterou sua jurisprudência anterior – cujo precedente foi o Respe 76-79, Relator Ministro Marco Aurélio – que se limitava a enquadrar o delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 como crime contra a Administração Pública, a atrair a incidência da anterioridade eleitoral, prevista no art. 16 da Constituição, permitida a aplicação do entendimento que implique mudança de jurisprudência somente no pleito eleitoral posterior, em observância à segurança jurídica, consoante assentado no RE 637.485-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Insiste na incidência, na espécie, do princípio da insignificância por ausência de prova pericial, a partir do recente julgamento pelo STF, proferido nos autos do HC 161.483 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.12.2020), uma vez que, a teor do art. 11, § 10, da Lei nº 9.5041997, as alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade podem ser conhecidas nas instâncias extraordinárias até a data da diplomação.
    Aduz que os argumentos esposados demonstram a plausibilidade jurídica do pedido para ser diplomado e tomar posse no cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI.
    À guisa de demonstração do perigo de demora, reporta-se à circunstância de que “a subtração ao titular, ainda que parcial, do conteúdo do exercício de um mandato político é, por si mesma, um dano irreparável” (ADI 644 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 21.2.1992).
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TSE, nos autos do REspe nº 0600041-05, assegurando-lhe a diplomação e posse no cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, até julgamento da presente Petição ou dos embargos de declaração.
    5. Os autos foram a mim distribuídos, por prevenção em relação à Rcl 45.292.
    6. Na petição 110.298/2020, o requerente pediu a redistribuição de forma livre, tendo em vista que a reclamação que justificou a prevenção sequer fora conhecida (doc. 13).
    7. O Ministro Luiz Fux, durante o recesso forense, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, ante a ausência de interposição de recurso extraordinário, a justificar o cabimento do pedido perante esta Suprema Corte (doc. 16).
    8. O requerente, mediante a petição 110.477/2020, opôs embargos de declaração, tendo em vista a omissão no enfrentamento de dois pedidos, quais sejam, (i) a redistribuição da presente Petição de forma livre e (ii) a ciência do inteiro teor da decisão por e-mail (doc 17).
    9. Na petição 14/2021, o requerente reiterou a oposição dos embargos de declaração, bem como o pedido de remessa da decisão por correio eletrônico (doc. 19).
    10. Em despacho proferido em 15.01.2021, o Ministro Luiz Fux manifestou-se quanto aos declaratórios opostos, mantendo os autos sob minha relatoria (doc. 23).
    11. Opostos, então, segundos aclaratórios (petição 6.436/2021) em que o embargante alega ter a decisão embargada partido da premissa equivocada de que teria havido interposição de recurso extraordinário nos autos do Respe nº 0600041-05, que tramita perante o TSE, quando na verdade ocorreu apenas a oposição de embargos de declaração (doc. 24).
    Aponta, ainda, omissão quanto à análise do pedido com fundamento na PET 7.551 e na PET 9.216, nas quais reconhecida a competência do STF para deferir medida cautelar, em situações excepcionais, para proteção do mandato eletivo, com base no poder geral de cautela.
    Por fim, reitera os demais argumentos da exordial.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, deduzido por Antônio José de Oliveira, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600041-05/PI, e assegurar sua diplomação e posse no cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, até o julgamento final da presente Petição.
    2. Indeferido o pedido de liminar pelo Ministro Presidente, durante o recesso forense, ante a ausência de pressuposto para análise do pedido perante esta Corte Suprema, porquanto não interposto o recurso extraordinário.
    Colho, a propósito, excerto da referida decisão:
    “O art. 1.029, §5º, do CPC trata especificamente sobre o pedido de efeito suspensivo formulado aos Tribunais Superiores, dispondo que seu endereçamento ao Supremo Tribunal Federal depende não apenas da prévia interposição do recurso extraordinário perante o Tribunal recorrido, mas também de sua prévia admissão na Corte a quo.
    [...]
    In casu, entretanto, não consta ter havido até o presente momento sequer a interposição de recurso extraordinário perante o Tribunal Superior Eleitoral, porquanto pendente o julgamento de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, não se verificando, destarte, ao menos neste juízo de cognição não exauriente e sem prejuízo de melhor análise pela Ministra Relatora, o cabimento do presente pedido de efeito suspensivo perante este Supremo Tribunal Federal.”
    3. Opostos embargos de declaração, diante da omissão quanto ao pedido de livre distribuição dos autos, o Ministro Luiz Fux manteve o processo sob minha relatoria:
    “Vistos (Pet. 110.477/2020 – doc.10 – e Pet 66/2021 – doc. 17). 
    Não incide no caso concreto a regra do art. 69, §2º, do RISTF, haja vista a prévia decisão da eminente Ministra Rosa Weber na Rcl 45.292, geradora da prevenção. 
    Destarte, encaminhe-se o processo à digna Ministra Relatora.”
    4. Feitas essas considerações prévias, passo ao exame de mérito da presente Petição.
    5. O Tribunal Superior Eleitoral, ao exame do REspe nº 0600041-05/PI, indeferiu o registro de candidatura do requerente ao cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, ante a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, item 1, da LC nº 64/1990, pela prática do delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    Eis o teor do dispositivo legal:
    “Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
    Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou indiretamente, concorrer para o crime.
    Art. 184. [...]
    Parágrafo único. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite.”
    6. No caso dos autos – em que postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao julgamento de recurso especial –, sem o esgotamento da jurisdição na Corte de origem não se instaurou a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido.
    A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória demandaria, consoante consignado na decisão que indeferiu a liminar, o exaurimento das instâncias ordinárias, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade na origem, circunstâncias não evidenciadas pela requerente.
    Nesse sentido, rememoro a dicção dos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do CPC (destaquei):
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    [...] 
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” 
    7. De toda forma, anoto admitida, de forma excepcional, a competência desta Suprema Corte para concessão de efeito suspensivo a recurso de tribunal diverso, com base no poder geral de cautela, desde que presentes, de forma concomitante, a plausibilidade do direito e a irreversibilidade do dano.
    Quanto ao ponto, o requerente evocou decisões proferidas na PET 7.551 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.4.2018) e na PET 9.216 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5.11.2020), nas quais reconhecida, de forma excepcional, a competência do STF para deferir medida cautelar em processo de competência do TSE, para resguardar o mandato eletivo.
    Não verifico, todavia, excepcionalidade a autorizar a concessão da tutela antecipada por este Supremo Tribunal, porquanto o acórdão ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo foi exarado nos termos da jurisprudência consolidada daquela Corte Eleitoral, com respaldo em posterior orientação desta Suprema Corte, a afastar a plausibilidade do direito alegado.
    8. De fato, prevalecente no TSE o entendimento de que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE JULGADO. ELEIÇÃO 2012. PREFEITO. VICE-PREFEITO. CASSAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.
    1. Uma vez publicado o acórdão proferido pelo TSE que manteve a decisão regional, a comunicação deve ser imediata, não estando, em regra, vinculada ao julgamento dos embargos de declaração, os quais não são dotados de efeito suspensivo.
    2. Decisão colegiada que manteve, além da cassação do diploma, a sanção de inelegibilidade aplicada em face do agravante. A comunicação do julgado ao regional, ainda que não transitado em julgado em virtude da oposição de embargos, está de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 15 da LC nº 64/90.
    3. Agravo regimental desprovido.” (AgR-PET nº 10898/RS, Rel. Min. dias Toffoli, DJe de 03.6.2015, destaquei)
    9. Da mesma forma, para o cumprimento de decisão proveniente de análise do pedido de registro de candidatura, como na espécie, basta o pronunciamento do TSE, como última instância das questões infraconstitucionais, sem que seja necessário aguardar o trânsito em julgado, a preservar a “soberania popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular” (ED-REspe nº 139-25/RS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016). Cito a ementa do referido julgado no qual fixada a tese:
    “ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS. OMISSÕES. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
    [...]
    FIXAÇÃO DE TESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.
    1. As hipóteses do caput e do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral não se confundem nem se anulam. O caput se aplica quando a soma dos votos nulos dados a candidatos que não obteriam o primeiro lugar ultrapassa 50% dos votos dados a todos os candidatos (registrados ou não); já a regra do § 3º se aplica quando o candidato mais votado, independentemente do percentual de votos obtidos, tem o seu registro negado ou o seu diploma ou mandato cassado.
    2. A expressão "após o trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei 13.165/2015, é inconstitucional.
    3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra:
    3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50% (art. 224, caput); e
    3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo.
    Embargos de declaração acolhidos e providos, em parte”. (ED-RESpe nº 139-25/RS, Rel. MIn. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.11.2016)
    10. Importante salientar, ademais, que o entendimento do TSE quanto à inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado”, contida no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, foi posteriormente confirmado por esta Suprema Corte, ao exame da ADI 5.525, não sendo necessário aguardar nem mesmo o julgamento dos embargos de declaração para o cumprimento da decisão, consoante ocorrido na hipótese vertente:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO, POR LEI FEDERAL, DE HIPÓTESES DE VACÂNCIA DE CARGOS MAJORITÁRIOS POR CAUSAS ELEITORAIS, COM REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
    [...]
    4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. 
    5. Não se afigura inconstitucional a inclusão da hipótese de “indeferimento do registro” como causa de realização de nova eleição, feita no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. A escolha das causas eleitorais de extinção do mandato e a adoção de medidas para assegurar a legitimidade da investidura de candidato em cargo eletivo são matérias de ponderação legislativa, só sendo passíveis de controle judicial quando se mostrarem desproporcionais ou desvestidas de finalidade legítima.
    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado” prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República. Fixação da seguinte tese: “O legislador federal pode estabelecer causas eleitorais de vacância de cargos eletivos visando a higidez do processo eleitoral e a legitimidade da investidura no cargo. Não pode, todavia, prever solução diversa da que foi instituída expressamente pela Constituição para a realização de eleições nessas hipóteses. Por assim ser, é inconstitucional a aplicação do art. 224, § 4º aos casos de vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador da República”. (ADI 5.525, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29.11.2019).
    11. Por outro lado, no que diz com a aventada viragem jurisprudencial acerca do bem jurídico protegido pela norma, sem razão o requerente.
    O acórdão proferido pelo TSE, ao qual o requerente busca conferir efeito suspensivo, assentou que a prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, atrai a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, por se tratar de crime pluriofensivo.
    A discussão encetada pelo requerente, que justificaria a concessão da tutela antecipada, relaciona-se com a suposta alteração da jurisprudência eleitoral, uma vez que, não obstante consolidado o entendimento do TSE quanto ao enquadramento do delito tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/1997 como crime contra a Administração Pública, o acórdão embargado o qualificou como pluriofensivo.
    A afirmação da Corte Eleitoral, entretanto, não desnatura o delito em apreço como crime contra a Administração Pública, como pretende demonstrar o requerente, ao revés, reafirma o entendimento cristalizado naquela Corte.
    Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão proferido pelo TSE que elucida a controvérsia:
    “Feito o esclarecimento, tal como exposto pela recorrente e pelo Ministério Público Eleitoral, esta Corte superior, por meio do leading case analisado no REspe nº 76-79/AM, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.10.2013, DJe de 28.11.2013, referente às eleições de 2012, assentou que o delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997 é capaz de atrair a causa de inelegibilidade contida na alínea e do inciso I do art. 1º da Lei nº 64/1990, por atentar contra a Administração Pública. Confira-se a ementa do referido precedente: 
    RECURSO ESPECIAL - DEVOLUTIVIDADE ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O disposto no artigo 515 do Código de Processo Civil não se aplica a recurso extraordinário, tendo em conta versar a devolução própria ao recurso por excelência o de apelação. 
    VOTO REAJUSTE - OPORTUNIDADE. O reajuste de voto é possível até o término da sessão de julgamento. 
    INELEGIBILIDADE - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. O desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação configura crime contra a Administração Pública, presente o bem protegido, a teor do disposto no artigo 183 da Lei nº 9.472/1997 . (grifos acrescidos) 
    Desde então, esse é o entendimento que este Tribunal Superior tem adotado. Cito as seguintes decisões monocráticas, fundamentadas no entendimento supra: RO nº 0601957-28/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 30.10.2018; REspe nº 269-75/SC, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 19.12.2016, DJe de 2.2.2017, respectivamente relativas às eleições de 2018 e 2016. 
    Portanto, como se vê, as conclusões do acórdão regional vão de encontro ao entendimento desta Corte Superior acerca do tema, sendo certo que a CF atribuiu ao TSE a importante função de uniformizar a jurisprudência nacional na seara eleitoral, fixando-se a orientação jurídica a ser seguida, em respeito à unidade do Direito. 
    Diante disso, a modificação da jurisprudência do TSE somente se mostra possível quando o cenário fático-jurídico no qual se firmou o entendimento cristalizado é alterado, o que, no presente caso, a meu sentir, não verifico. 
    A CF, em seu art. 21, XI, estabelece que compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”.
    [...]
    Portanto, é indissociável o envolvimento do Estado na consecução do sistema de telecomunicação nacional. Em outras palavras, sem a presença da Administração Pública Federal inexiste, legalmente, a atividade de telecomunicação. 
    O vasto arcabouço normativo que trata do tema denota, indubitavelmente, que a atividade tutelada pelo art. 183, da Lei nº 9.472/97, se insere no campo das atividades estratégicas do Estado, mormente por se tratar de matéria também afeta à segurança nacional, a exemplo do art. 15 da Lei nº 7.170/1983 – que dispõe sobre os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social.
    [...]
    Destaco, ainda, que o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, além de macular a indispensável segurança do sistema nacional de telecomunicações, também ocasiona dano ao patrimônio público e, a depender do caso, dano a terceiro, hipótese na qual a pena será aumentada.
    [...]
    Da leitura conjugada dos arts. 21, XI, 223 da CF, 1º, 5º, 183 e 184 da Lei nº 9.784/1997, vê-se que o agente que, ilicitamente, desenvolve atividades de telecomunicação, viola: (a) a atribuição constitucional da União de explorar os serviços de telecomunicações – organização, fiscalização, comercialização, implantação e funcionamento das redes, bem como utilização das frequências –; (b) a soberania nacional, a função social da propriedade, a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a repressão ao abuso do poder econômico e a continuidade do serviço prestado no regime público; (c) o patrimônio público. 
    Assim, noto que o delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 reveste-se de natureza de crime pluriofensivo, haja vista que tutela, a um só tempo, mais de um bem jurídico: a saber: a segurança dos meios de comunicação, o sistema nacional de telecomunicações (de titularidade exclusiva da União) e o patrimônio público. 
    [...]
    Diante de toda a argumentação acima exposta, ainda que se entenda que a violação à “segurança dos meios de comunicação” – bem jurídico também tutelado pelo art. 183 da Lei Geral de Telecomunicações –, por si só, não constitua crime contra a Administração Pública, fato é que a conduta prevista no multicitado dispositivo visa, concomitantemente, a resguardar a atribuição constitucional da União de explorar os serviços de telecomunicações – e, por conseguinte, livremente dispor desse ativo patrimonial –, proteger o espectro radioelétrico de interferências clandestinas que provoquem prejuízos aos serviços públicos estratégicos do Estado, bem como escudar o patrimônio Público da União”.
    Como se vê do trecho transcrito, a multiplicidade de bens jurídicos protegidos, entre eles, o patrimônio público, evidencia a qualificação do delito de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações como crime contra a Administração, consoante a jurisprudência prevalecente naquela Corte Superior Eleitoral.
    Não antevejo, nesses termos, a plausibilidade jurídica do pedido.
    12. Por sua vez, quanto à aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, a recente decisão proferida nos autos do HC 161.483 AgR por esta Suprema Corte não tem aptidão para causar impacto na análise da inelegibilidade do requerente.
    No referido julgamento, esse Supremo Tribunal, com base em outros precedentes, assentou a aplicação do princípio da insignificância à prática de fornecimento clandestino de internet, desde que (i) a conduta seja minimamente ofensiva; (ii) ausente risco social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica.
    Essa análise, entretanto, não pode ser feita na seara eleitoral, tendo em vista já extinta a punibilidade da pena imposta ao requerente pela sua condenação no crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, sendo vedada à Justiça Eleitoral a alteração das premissas adotadas na Justiça Comum, para fins de aferição da inelegibilidade.
    Confira-se fração do acordão do TSE:
    “No caso, é incontroverso que o recorrido foi condenado pelo crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    Também se extrai do acórdão regional que a extinção da punibilidade da pena imposta a Antonio José de Oliveira, pelo respectivo cumprimento, ocorreu em 13.4.2018.
    Nesse cenário, é de rigor assentar que o recorrido se encontra inelegível, haja vista que, nos termos do Enunciado nº 61 da Súmula do TSE: ‘o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa’.”
    13. Inexistente, consoante exposto, plausibilidade jurídica do pedido, não há justificativa para conceder, de forma excepcional, o efeito suspensivo ao acórdão prolatado pelo TSE.
    14. Ante o exposto, nego seguimento à presente Petição autônoma, em razão da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para análise do feito (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados os segundos embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora